Tribunal: TJSP
Processo: 2281606-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Impugnação ao argumento de que foram afastados em recurso anterior. Tema não apreciado. Coisa julgada. Reconhecimento da sucumbência recíproca e fixação dos honorários advocatícios de cinco mil reais para cada parte, a despeito do acolhimento mínimo. Sem possibilidade de alteração. Julgados do Superior Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Impugnação ao argumento de que foram afastados em recurso anterior. Tema não apreciado. Coisa julgada. Reconhecimento da sucumbência recíproca e fixação dos honorários advocatícios de cinco mil reais para cada parte, a despeito do acolhimento mínimo. Sem possibilidade de alteração. Julgados do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281606-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante LUCIMARA
MARTINS RODRIGUES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281606-37.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36058
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281606-37.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: OLÍMPIA
AGRAVANTE: LUCIMARA MARTINS RODRIGUES
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
Honorários
advocatícios.
Impugnação
ao
argumento de que foram afastados em recurso anterior.
Tema não apreciado. Coisa julgada. Reconhecimento da
sucumbência
recíproca
e
fixação
dos
honorários
advocatícios de cinco mil reais para cada parte, a despeito
do acolhimento mínimo. Sem possibilidade de alteração.
Julgados do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não
provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 30 de outubro de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Marina de
Almeida Gama Matioli, em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação da
agravante e manteve a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, autos
originários, fls. 55/57.
Busca a agravante afastar a cobrança de honorários
advocatícios por terem sido afastado em recurso de agravo de instrumento; alega ter
iniciado a cobrança do crédito pelo valor líquido de R$ 208.339,85, impugnado pelo
agravado quanto à correção monetária, pelos índices da tabela prática editada por esta
Corte, sem dedução dos descontos legais e diferença de R$ 2.635,55, apontando o
valor de R$ 141.157,37; corrigiu o erro quanto à proporcionalidade dos salários,
referente aos dias dos meses de outubro/2009 e de outubro/2014, adotou , para efeito
da correção monetária, a tabela comum em vez da tabela específica da Fazenda
Pública, como determinado em recurso de agravo de instrumento; que a impugnação do
agravado, quanto à diferença, mínima, R$ 2.635,55, correspondendo o valor devido a
R$ 233.728,21 não permite aplicar a regra sobre sucumbência recíproca, Código de
Processo Civil, artigo 86, parágrafo único, tampouco o arbitramento de cinco mil reais.
Pede a extinção da obrigação quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281606-37.2020.8.26.0000
3
Recurso respondido.
É o relatório.
Acolhida, em 16-10-2018, parte da impugnação ao
cumprimento de sentença, pela proporcionalidade dos meses de outubro de 2009 e
outubro de 2014 e a aplicação da tabela prática de correção monetária aplicável à
Fazenda Pública, com sucumbência recíproca e fixação de honorários advocatícios de
cinco mil reais.
A agravante interpôs agravo de instrumento (processo no)
para ser observado o índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11960/2009.
Acolhido recurso de agravo de instrumento, registro no
2264439-75.2018.8.26.0000, julgado em 17-04-2019, rel. Des. Isabel Cogan, para
correção monetária segundo a tabela prática editada por esta Corte, autos respectivos,
fls. 30 e fls. 137 do cumprimento de sentença, registro no 0004858-48.2017.8.26.0400,
com trânsito em julgado em 05-08-2019.
Subsiste, portanto, a determinação de sucumbência
recíproca, despesas em proporção, honorários advocatícios e correção monetária pelos
índices da tabela aplicável à Fazenda Pública da decisão de primeiro grau, cumprimento
de sentença no 0004858-48.2017.8.26.0400, fls. 63/65.
Não cabe agora que a agravante tenha decaído de parte
mínima do pedido, pelo valor apenas de R$ 2.635,55, para alterar a distribuição dos
ônus da sucumbência e o valor dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria
preclusa, Código de Processo Civil, artigo 505, como já decidiu Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281606-37.2020.8.26.0000
4
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com
o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título
executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que
não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo
interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1547176/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 11-05-2020, DJe 25-05-2020).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TÍTULO EXECUTIVO QUE IMPÕE A SOLIDARIEDADE ENTRE OS SUCUMBENTES.
COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. (...) 2. Sob pena de violação ao instituto da coisa julgada,
não mais é possível discutir a correção do título executivo judicial na fase de
cumprimento de sentença. 3. No caso dos autos, o juiz sentenciante, ao julgar
improcedente a ação, condenou "todos os autores, solidariamente e sem benefício de
ordem, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União Federal e da
Eletrobras", os quais foram fixados, primeiramente, em R$ 75.300.000.00 (setenta e
cinco milhões e trezentos mil reais). 4. O título executivo judicial não comporta a
interpretação defendida pelos recorrentes (...) O cenário, assim indica que as partes
interessadas deveriam ter recorrido a tempo e modo próprios para o fim de discutir a
redistribuição dos ônus sucumbenciais, o que não ocorreu. 5. Agravo interno não
provido (AgInt no REsp 1737376/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em
24-08-2002, DJe 27-08.2020).
Mantendo, pois, o reconhecimento da sucumbência
recíproca e a condenação também da agravante em honorários advocatícios, pelo valor
que foi fixado, NEGA-SE provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281606-37.2020.8.26.0000
5
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator